Tribunal: TJDFT
Processo: 0757224-58.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. APOSENTADORIA. FÁCIL CONSTATAÇÃO. RECEBIMENTO INDEVIDO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.009 DO STJ. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que declarou a prescrição intercorrente administrativa do PA SEI, bem como o condenou na obrigação de não fazer consistente em se abster de efetuar qualquer cobrança em desfavor da parte autora relacionada ao décimo terceiro salário percebido em janeiro de 2019.
2. O recorrente suscita inexistência de decadência, uma vez que a administração pública pode anular os atos administrativos favoráveis ao servidor no prazo de cinco anos, salvo em caso de comprovada má-fé. Defende que inexiste o instituto da prescrição intercorrente no âmbito distrital, não se podendo aplicar por analogia o Decreto 20.910/1932, por ser norma federal. Afirma que não houve prescrição, pois o prazo foi suspenso em razão de a matéria estar sendo discutida na esfera administrativa. No mérito, informa que a recorrida recebeu o 13o salário integral por duas vezes, uma em janeiro e outra em dezembro. Alega que o erro é de fácil constatação, razão pela qual a recorrida deve restituir o valor pago em excesso. Sustenta que o pagamento em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado nos termos dos artigos 119 a 120 da LC 840/2011. Pugna pelo enfrentamento desses artigos, sob pena de violação da cláusula de reserva de plenário (súmula vinculante 10). Defende, por fim, a incidência dos temas 531 e 1.009 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se: (I) a restituição do valor pago à servidora foi fulminada pela prescrição ou decadência; (II) está comprovada a boa-fé objetiva no recebimento integral do décimo terceiro na condição de servidora ativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Prescrição e decadência. O instituto aplicável à espécie é o da prescrição e não o da decadência administrativa, porque se refere à pretensão da Administração em reaver o valor pago indevidamente e não a um direito potestativo. A imprescritibilidade das ações de ressarcimento incide apenas quando decorrente de ilícitos penais praticados por servidor público ou nas hipóteses de improbidade administrativa, conforme Tese 897 de repercussão geral, distinta do caso em análise; na ausência de previsão específica para o caso concreto, aplica-se a regra geral exposta no artigo 1o do Decreto-Lei n.o 20.910/1932; em conformidade com o princípio da simetria, adota-se o mesmo prazo às pretensões de cobrança do Estado contra o administrado. No caso dos autos, o marco inicial da prescrição ocorreu com o pagamento do benefício que não era devido, em janeiro de 2019. Resta incontroverso nos autos que em julho de 2020 o processo administrativo já tinha sido instaurado para apurar a suposta irregularidade no recebimento do benefício (ID 78747685 - Pág. 1) Logo, a abertura do processo administrativo se deu no prazo de 5 anos, não havendo que se falar em prescrição. Prejudicial afastada.
5. O STJ, no julgamento do Tema 1.009, compreendeu devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL).
6. A Administração Pública requer da autora a restituição da quantia de R$ 10.686,67, sob alegação de terem sido pagos de forma indevida em janeiro/2019.
7. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referir a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
8. Depreende-se do documento de ID 67314472 que em 2020 a autora recebeu décimo terceiro, férias e indenização de um terço de férias de forma dobrada. Dessa forma, não há como alegar que o recebimento foi de boa-fé, já que o erro da administração era perceptível à autora.
9. No caso, conforme se verifica na ficha financeira de ID 78747684 - Pág. 13, a servidora recebeu “Décimo Terceiro – Ativo" de forma integral relativo ao exercício do ano de 2019. No entanto a parte se aposentou no mês seguinte, fazendo jus tão somente a 11/12 do décimo terceiro na qualidade de servidora ativa. Logo, a parte tinha ciência de que ao pedir sua aposentadoria, não faria jus ao 13o integral. Ademais, a parte recebeu também 13o em dezembro do mesmo ano, na qualidade de aposentada. Dessa forma, resta afastada a tese de recebimento de boa-fé, sendo devida a restituição ao erário.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido. Prejudicial de mérito afastada. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: Decreto-Lei n.o 20.910/1932, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1.009).